Tribunal: TJSP
Processo: 2084902-41.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pedido de gratuidade de justiça indeferido – Insurgência pela autora – Descabimento - Manutenção – Presunção relativa de hipossuficiência – Rendimentos da autora superiores aos auferidos por parcela significativa da população – Alegação de comprometimento de renda por fraude bancária não suficiente para afastar a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pedido de gratuidade de justiça indeferido – Insurgência pela autora – Descabimento - Manutenção – Presunção relativa de hipossuficiência – Rendimentos da autora superiores aos auferidos por parcela significativa da população – Alegação de comprometimento de renda por fraude bancária não suficiente para afastar a capacidade contributiva – Ajuizamento deliberado de múltiplas ações autônomas, com pedidos substancialmente idênticos e fundados no mesmo fato gerador – Opção consciente que acarreta multiplicação de custas processuais – Gratuidade de justiça que não pode servir como instrumento de uso indiscriminado ou aumento artificial de litigiosidade – Ausência de comprovação inequívoca de impossibilidade de arcar com as custas – Decisão mantida, com recomendação de avaliação de conexão e eventual reunião dos feitos – Recurso desprovido, com recomendação, nos termos do acórdão.